Tribunal: TJES
Processo: 5001048-28.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001048-28.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CICERO SOUSA DA SILVA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. PIX ESTORNADO EM POUCOS DIAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que alega a parte autora que efetuou uma compra e desistiu da mesma no mesmo dia, porém a requerida apenas estornou o valor após alguns dias.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral de danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente irresignado pugnou pela reforma da r. sentença alegando que o atraso no estorno do valor acarretou em danos morais.

Da análise dos autos verifico que de fato a requerida incorreu em falha na prestação do serviço, considerando que o atraso no estorno foi superior ao tempo estipulado pelo Código de Direito do Consumidor.

Todavia, não verifico ofensa à honra, moral e privacidade capaz de ensejar em danos morais, conforme dispõe o artigo 5º inciso X da Constituição.

Neste sentido caminha a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. OPERAÇÃO NÃO EFETIVADA POR FALHA NO SISTEMA. ESTORNO DOS VALORES REALIZADO APÓS POUCOS DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000578-07.2021.8.16.0195 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR -

J. 27.06.2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão a concessão da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.